Tribunal: STJ
Processo: 5029962-93.2022.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792912 - RS (2024
/0434191-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MATHEUS SANTOS MELO
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
MATHEUS SANTOS MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC059321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER
: PRESIDENTE DA BANCA DO CONCURSO DA PROMOTORIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA 12a REGIÃO - UNIÃO - ADVOCACIA
GERAL DA UNIÃO - BRASÍLIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO
.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido e objeto de interpretação controvertida nos tribunais,
impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação
recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Atrai a incidência da Súmula 284/STF, por analogia, a mera indicação de
dispositivos de lei federal sem argumentação específica sobre o modo como foram
violados.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50358789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: cdfe75ee-89b0-426b-a342-3629b836d1e5

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50358789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: cdfe75ee-89b0-426b-a342-3629b836d1e5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792912 - RS (2024
/0434191-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MATHEUS SANTOS MELO
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
MATHEUS SANTOS MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC059321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER
: PRESIDENTE DA BANCA DO CONCURSO DA PROMOTORIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA 12a REGIÃO - UNIÃO - ADVOCACIA
GERAL DA UNIÃO - BRASÍLIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO
.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido e objeto de interpretação controvertida nos tribunais,
impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação
recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Atrai a incidência da Súmula 284/STF, por analogia, a mera indicação de
dispositivos de lei federal sem argumentação específica sobre o modo como foram
violados.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MATHEUS SANTOS MELO da
decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu
recurso (fls. 774/775).
A parte agravante afirma que consta das razões de seu recurso a legislação
violada pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO ao proferir o acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA49455642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:01
Código de Controle do Documento: 3f1adcb9-3972-4213-bcb7-cea29a010239

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 846 e fl. 847).
É o relatório.
VOTO
Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a parte recorrente apontou violação do art. 37, I e
II, da Constituição Federal e alegou (1) que o espelho de correção divulgado pela
banca do concurso não especificava quais seriam as respostas corretas, afrontando o
princípio da transparência; (2) o Poder Judiciário podia analisar a compatibilidade do
conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital; e (3) estavam
preenchidos os requisitos para concessão de tutela antecipada para que lhe fosse
permitido fazer a prova oral.
Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
A alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal estabelece que
a
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, deve ser indicada nas razões de seu recurso especial a legislação
federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa obrigação inviabiliza o
conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é causa de
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
A parte recorrente não indicou nas razões de seu recurso especial qual seria
o dispositivo de lei federal objeto de interpretação controvertida nos tribunais,
providência exigida por esta Corte Superior para o conhecimento dos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea
do art. 105, inciso III, da
c
Constituição Federal.
No presente caso, por analogia, incide a Súmula 284 do STF.
Ainda que se considerasse os dispositivos de lei mencionados à fl. 664 do
recurso, não há como reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49455642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:01
Código de Controle do Documento: 3f1adcb9-3972-4213-bcb7-cea29a010239

O recurso especial tem como uma de suas características a fundamentação
vinculada, sendo imprescindível que em suas razões sejam apontados os dispositivos
de lei que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, com a indicação, de forma clara
e direta, da interpretação que se entende deva ser dada à norma, não bastando a mera
citação dos dispositivos de lei.
Neste caso, no que tange à alegação de violação dos arts. 41, 43, V, e 44
da Lei 8.666/1993, a parte recorrente não fez sua indicação acompanhada de
argumentação específica sobre o modo como foram violados, assim, há deficiência de
fundamentação, razão pela qual incide no ponto a Súmula 284/STF, por analogia, e
dessa parte do recurso não é possível conhecer.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando a parte
recorrente não indica de maneira clara e objetiva os dispositivos legais
violados ou objeto de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera
citação genérica de artigos de lei.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 29-B, 41-A E 134 DA LEI N.
8.213/1991 E ART. 31 DA LEI N. 10.741/2003. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO PERCENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que
haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria
malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial,
devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência.
Incidência da Súmula n. 284/STF.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.727.304/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA49455642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:01
Código de Controle do Documento: 3f1adcb9-3972-4213-bcb7-cea29a010239

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:01
Código de Controle do Documento: 3f1adcb9-3972-4213-bcb7-cea29a010239

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.792.912 / RS
Número Registro: 2024/0434191-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50299629320224047200
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS SANTOS MELO
ADVOGADOS : EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
MATHEUS SANTOS MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC059321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER : PRESIDENTE DA BANCA DO CONCURSO DA PROMOTORIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA 12a REGIÃO - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO - BRASÍLIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MATHEUS SANTOS MELO
ADVOGADOS : EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
MATHEUS SANTOS MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC059321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA50332352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: ba555475-0d16-4e54-a612-65cc08cceab6

TERC INTER : PRESIDENTE DA BANCA DO CONCURSO DA PROMOTORIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA 12a REGIÃO - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO - BRASÍLIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: ba555475-0d16-4e54-a612-65cc08cceab6